Tribunal: TJPA
Processo: 0819673-87.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819673-87.2022.8.14.0040

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOSE ROBERTO PEREIRA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que, ao extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por litispendência, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% do valor da causa, em favor do patrono da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento na sucumbência, seria cabível, considerando a prematuridade da contestação apresentada antes da execução da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da contestação, em ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, deve ocorrer somente após a efetivação da medida liminar de apreensão do bem, conforme o art. 3º, §3º, do referido decreto e entendimento consolidado no Tema 1040 do STJ.

4. A contestação apresentada antes da apreensão do bem é considerada prematura e não gera direito à condenação em honorários advocatícios, pois a relação processual não se encontra devidamente perfectibilizada.

5.
Aplicando o princípio da causalidade, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, inexistindo fundamento para a condenação da apelante nas circunstâncias apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contestação prematura, apresentada antes da execução da liminar em ação de busca e apreensão, não gera direito à condenação em honorários advocatícios, pois a relação processual não se encontra plenamente formada; 2. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo inaplicável quando a conduta da parte contrária inviabilizou a formação válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V; CPC, art. 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040; TJ-SP, AC nº 1005172-77.2017.8.26.0011, Rel. Hugo Crepaldi, j. 31/05/2022; TJ-PA, AC nº 0017420-82.2013.8.14.0006, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/08/2022; TJ-MT, AC nº 0000813-38.2015.8.11.0028, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819673-87.2022.8.14.0040

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOSE ROBERTO PEREIRA SANTANA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

em face da sentença (id. 24150297) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas/PA que
julgou extinto o feito e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de JOSE ROBERTO PEREIRA SANTANA.

Por oportuno, transcrevo excerto da decisão combatida:

“...

No mencionado processo também se discute o contrato 4260348413, referente ao AUTOMÓVEL, Modelo: CG 160 FAN, Marca: HONDA, Chassi: 9C2KC2200LR025428, Ano Fabricação: 2019, Ano Modelo: 2020, Cor: VERMELHA, Placa: QVE6380/PA, Renavan: 01216001941.

Portanto, existe verdadeira identidade jurídica entre as demandas, onde os pedidos e as causas de pedir visam o mesmo efeito jurídico.

Entretanto, o processo nº 0818910-86.2022.8.14.0040 foi distribuído primeiro (08.12.2022), enquanto o presente foi distribuído em 29.12.22, o que remete a regra prevista no artigo 59 do CPC.

Diante do exposto, reconhecendo a existência de litispendência entre os pedidos dos autos nº 081891086.2022.8.14.0040 com os pedidos realizados nestes autos, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Transcorrido o prazo recursal, arquive-se.”

APELAÇÃO CÍVEL interposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA ao id. 24150301. Em suas razões recursais sustenta que a condenação às custas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, seguindo o princípio da causalidade. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 24150307.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, fixando honorários sucumbenciais em prol da parte demandada que apresentou contestação nos autos.

Adianto assistir razão à parte apelante.

O § 3º, do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Como se verifica, sem a apreensão do bem dado em garantia, a ação de busca e apreensão não poderia ter seguimento, tanto assim que a lei especial de regência prevê, em seu art. 4º, para essa hipótese, a possibilidade de sua conversão em ação executiva.

Cuida-se, a apreensão do bem, de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, a contestação apresentada pelo demandado/apelado ao id. 24150280 foi prematura, posto sequer ocorreu a apreensão do bem, consoante se infere da certidão de id. 24150291.

O C. STJ inclusive fixou o tema 1040 acerca do assunto:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios, inclusive deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – Pedido formulado antes da execução da liminar e da citação da parte contrária – Homologação que independe de concordância da ré – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação afastada – Ingresso espontâneo da ré nos autos com apresentação de defesa prematura não gera o dever de pagamento de honorários sucumbenciais – O Decreto-Lei nº 911/69 determina que a contestação somente poderá ser apresentada após efetivada a liminar de busca e apreensão – Inaplicabilidade da previsão do art. 90 do CPC – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10051727720178260011 SP 1005172-77.2017.8.26.0011, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. : Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos do então requerido, após a desistência da ação operada pelo Banco autor. 3. A questão principal volta-se à ação de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial. 4. A apresentação de contestação ocorreu de forma prematura, sem a citação ou a execução da liminar, o que segundo a jurisprudência do STJ afasta o pagamento da verba honorária. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como partes POTY MALCHER FREIRE e BANCO ITAUCARD S. A.. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém (PA), 30 de agosto de 2022. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017420-82.2013.8.14.0006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Assim, ante a impossibilidade de apreciação da defesa protocolizada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descabe falar em condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não perfectibilizada a relação processual. (TJ-MT 00008133820158110028 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Civil e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de improcedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo autor. Antes da apreensão do veículo, o devedor fiduciante não pode contestar a ação de busca e apreensão, por força do que dispõe o artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Se o réu ofereceu contestação prematura e em seguida houve pedido de desistência, não há lugar para a condenação do autor, ainda que a sentença tenha sido de improcedência. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10153413220228260405 Osasco, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 29/09/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Assim, sendo prematura a contestação, não há que se falar em arbitramento de honorários em favor dos patronos da parte demandada/apelada, pelo que a r. sentença deve ser reformada nesse sentido.

Belém, 18/02/2025